Tribunal: TJSP
Processo: 2015194-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r a documentação exigível – Especificamente quanto à procuração, para evitar o perecimento de direito, pode o advogado interpor agravo de instrumento sem que haja procuração para a prática do ato, devendo, contudo, juntá-la aos autos oportunamente, sob pena de não conhecimento do recurso – Inteligência do artigo 104, §1o do Código de Processo Civil - O descumprimento à determinação contida no artigo 104, §1o ocasionará a nulidade dos atos processuais e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento, porque as peças processuais elencadas no artigo 1.017 do Código de Processo Civil são indispensáveis ao conhecimento do recurso e devem formar o instrumento no ato de sua interposição - Entendimento aplicável aos recursos oriundos de ações que tramitem em autos físicos e digitais, pois não há diferença ontológica entre um e outro, posto que, na essência, ambos são meio para manifestação da relação processual - As peças processuais obrigatórias devem constar do instrumento do agravo ou então do processo originário, caso esse tramite em autos digitais, no momento da interposição do recurso, para que o magistrado proceda a verificação dos pressupostos de admissibilidade – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
No caso dos autos, os agravantes não juntaram cópia da procuração por eles outorgada a seus patronos e ressalvaram que o fariam dentro do prazo de quinze dias, com fundamento no artigo 104, §1o do Código de Processo Civil – Procuração que não foi juntada aos autos – Instados a se manifestarem, os agravantes não comprovaram o atendimento aos artigos 1.017, I e 104, §1o, ambos do Código de Processo Civil – Ausência de pressuposto de admissibilidade - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015194-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018 – MUNICÍPIO DE BAURU. Decisão que determinou a conversão em penhora de valores arrestados – Recurso interposto pelos coexecutados.
AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - Artigo 1.017, I do Código de Processo Civil - A ausência de peça obrigatória à instrução do agravo de instrumento torna o recurso

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018 – MUNICÍPIO DE BAURU. Decisão que determinou a conversão em penhora de valores arrestados – Recurso interposto pelos coexecutados.
AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - Artigo 1.017, I do Código de Processo Civil - A ausência de peça obrigatória à instrução do agravo de instrumento torna o recurso inadmissível, desde que seja dada oportunidade ao recorrente para complementar a documentação exigível – Especificamente quanto à procuração, para evitar o perecimento de direito, pode o advogado interpor agravo de instrumento sem que haja procuração para a prática do ato, devendo, contudo, juntá-la aos autos oportunamente, sob pena de não conhecimento do recurso – Inteligência do artigo 104, §1o do Código de Processo Civil - O descumprimento à determinação contida no artigo 104, §1o ocasionará a nulidade dos atos processuais e o consequente não conhecimento do agravo de instrumento, porque as peças processuais elencadas no artigo 1.017 do Código de Processo Civil são indispensáveis ao conhecimento do recurso e devem formar o instrumento no ato de sua interposição - Entendimento aplicável aos recursos oriundos de ações que tramitem em autos físicos e digitais, pois não há diferença ontológica entre um e outro, posto que, na essência, ambos são meio para manifestação da relação processual - As peças processuais obrigatórias devem constar do instrumento do agravo ou então do processo originário, caso esse tramite em autos digitais, no momento da interposição do recurso, para que o magistrado proceda a verificação dos pressupostos de admissibilidade – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
No caso dos autos, os agravantes não juntaram cópia da procuração por eles outorgada a seus patronos e ressalvaram que o fariam dentro do prazo de quinze dias, com fundamento no artigo 104, §1o do Código de Processo Civil – Procuração que não foi juntada aos autos – Instados a se manifestarem, os agravantes não comprovaram o atendimento aos artigos 1.017, I e 104, §1o, ambos do Código de Processo Civil – Ausência de pressuposto de admissibilidade - Recurso não conhecido.